Tribunal: TJMT
Processo: 1021689-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021689-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO DE MORAES - CPF: 243.637.070-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - ITIQUIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – MANUTEÇÃO DAS MEDIDAS – NECESSIDADE E RAZOABILIDADE – SUSPENSÃO EM LINHAS DE FINANCIAMENTO, OBTENÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E INDISPONIBILIDADE DO BEM – PROVIDÊNCIAS AFASTADAS – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausentes elementos a afastarem a presunção de legitimidade do ato administrativo, deve permanecer incólume a determinação de abstenção de exploração de atividade econômica e embargo da área degradada.

A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Inteligência da Súmula no 618 do Superior Tribunal de Justiça.

A averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel trata-se de providência acautelatória e necessária visando a resguardar interesses e direitos de terceiros.

Deve ser afastada a determinação de suspensão de obtenção de financiamentos, bem como de incentivos fiscais, face à possibilidade de óbice ao exercício da atividade econômica e à reparação econômica pelo dano ambiental causado.

Não há falar no decreto de indisponibilidade de bens, face a ausência de evidências de imprescindibilidade da medida, bem como de dilapidação patrimonial ou outros indícios de frustração à reparação do dano.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSE FRANCISCO DE MORAES
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo Única da Comarca de Itiquira, nos autos da Ação Civil Pública no
1000461-90.2020.8.11.0027
, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando:

I)A abstenção da prática de ato lesivo ao meio ambiente, sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, com o isolamento da área, sob pena de multa diária;

II)A inversão do ônus da prova, incumbindo ao Recorrente comprovar que não violou a legislação ambiental ou que não causou dano;

III)A suspensão da participação em linhas de financiamentos ou obtenção de incentivos fiscais;

IV)A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, com a indisponibilidade do bem;

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, o Ministério Público moveu ação de reparação de dano ambiental em razão de suposto desmatamento ilegal, em uma área de 819,20 hectares, ocorrido entre os anos de 2016 e 2019, na Fazenda Santíssima Trindade.

Assevera que, a propriedade possui Cadastro Ambiental Rural e Autorização Provisória de Funcionamento, e ainda, que firmou com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, compromisso de sanar todo passivo ambiental.

Argumenta que, a única providência adotada fora a limpeza de pastagem, para retirada de plantas invasoras do Bioma.

Afirma que, somente por ocasião da etapa do Programa de Regularização Ambiental será verificado se existe irregularidade a ser sanada.

Alega que, não há falar em inversão do ônus da prova, uma vez que, o Ministério Público possui maior capacidade técnica de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Aduz que, a suspensão de linhas de financiamento e obtenção de incentivos fiscais implica em verdadeira inviabilidade do exercício da atividade econômica.

Defende que, a área embargada se trata de área consolidada e por esta razão, não comporta regeneração.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido em parte,
tão somente para sobrestar a determinação de suspensão de participação em linhas de financiamento e a obtenção de incentivos fiscais, bem como quanto ao decreto de indisponibilidade do bem.

Contrarrazões no id. 116787453.

O Parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, na data de 23/08/2019, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis lavrou auto de infração em desfavor do Recorrente, por destruir 484 hectares de floresta nativa na Fazenda Santíssima Trindade, sem autorização emitida pela autoridade ambiental competente; aplicando multa na ordem de dois milhões e quatrocentos mil reais, além do embargo da área desmatada.

Segundo o relatório de apuração da infração administrativa ambiental, a área fora desmatada com máquinas, agrupando-se os troncos, raízes e galhos, para posterior queima; plantando-se posteriormente, pasto artificial para alimentação de gado. Consignou ainda o Ibama, que o dano ambiental é passível de recuperação.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, deferida pelo Juízo de 1o Grau.

Inicialmente, não vislumbro a imprescindibilidade das medidas de suspensão de linhas de financiamento, obtenção de incentivos fiscais e da indisponibilidade do bem.

A determinação de sobrestamento de empréstimos ou de benefícios fiscais poderia inviabilizar a atividade econômica que o Recorrente exerce, de modo que não vislumbro utilidade prática na concessão da medida, senão o de causar maior dificuldade de eventual reparação econômica do dano causado.

De mesmo modo, não vislumbro a imprescindibilidade do decreto de indisponibilidade do bem, uma vez que, a averbação da existência da demanda originária na matrícula do imóvel deve permanecer hígida, para salvaguardar eventuais interesses e direitos de terceiros que porventura possam adquirir o bem.

Assim, na hipótese de transferência do domínio do bem, o adquirente não poderá alegar desconhecimento da existência de processo judicial questionando eventual passivo ambiental em nome do empreendimento.

E em sede de cognição sumária, não é possível mensurar, de forma econômica, a extensão do dano, bem como o valor da propriedade, recomendando-se que, a medida de indisponibilidade do bem seja analisada posteriormente, munida de maiores elementos probatórios, especialmente se comprovados indícios de dilapidação de patrimônio.

No que tange à inversão do ônus da prova, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado, no enunciado no 618, no sentido de que, o instituto se aplica às ações de degradação ambiental.

Ademais, incumbe ao Réu, ora Recorrente, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destarte, permanece incólume a determinação de inversão do ônus da prova.

Outrossim, em que pese o esforço argumentativo vertido pelo Agravante, no sentido de que, a supressão de vegetação se restringiu à limpeza de pastagem e

retirada de espécies invasoras do bioma, não vislumbro elementos inequívocos a afastarem a presunção de legitimidade do ato administrativo, que atestou a destruição de 484 hectares de floresta nativa, sem autorização, com a substituição desta por pasto artificial, e ainda, que o dano ambiental é passível de recuperação, ao contrário do que alega o Recorrente.

Posto isso, por ora, permanece irretocável a determinação de embargo da área e abstenção da prática de atividades lesivas ao meio ambiente; até a oitiva do órgão ambiental, nos âmbitos federal e estadual.

Ademais, neste ponto, evidencia-se o perigo de dano inverso, considerando que, acaso determinada a suspensão do Termo de Embargo, não haveria impedimento à eventual continuidade do dano ambiental, não sendo possível propiciar a regeneração do meio ambiente e viabilizar a recuperação da área degradada.

A corroborar o acima exposto, a jurisprudência:

(...) 5.
A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravado
, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

6.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.”
(N.U 1000790-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

(...)
Decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.

(N.U 1012279-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Posto isso, de rigor a manutenção da decisão, no que tange à determinação de abstenção de exploração de atividade econômica na área embargada e degradada, inversão do ônus da prova, bem como da prenotação na matrícula do imóvel acerca da existência da demanda originária.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, concedo parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar as medidas de
suspensão de participação em linhas de financiamento e a obtenção de incentivos fiscais, bem como quanto ao decreto de indisponibilidade do bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023